Tribunal: STJ
Processo: 0437555-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050460 - SP(2025/0437555-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FELIPE EUSTAQUIO RIBEIRO
ADVOGADOS
: ADEMAR DE ALCANTARA FILHO - MG119025
LUCIANA ALBUQUERQUE LINS DE SALES - MG144997
JOAO GABRIEL MANGABEIRA BARROS - MG240387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

TRÁFICO
DE
DROGAS.
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS. REITERAÇÃO DE OUTRO FEITO. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, sob o
habeas corpus
fundamento de reiteração de pedido anteriormente formulado e já apreciado em outro
.
writ
2. A defesa alegou inexistência de reiteração de pedidos, sustentando que as teses jurídicas
impugnadas foram criadas e sedimentadas pelo Tribunal de origem ao julgar a apelação, com
fundamentação inovadora que não foi submetida ao crivo do Tribunal Superior.
3. A decisão agravada manteve a prisão preventiva do agravante, considerando a gravidade das
condutas e o fundado risco de reiteração delitiva, em razão da reincidência específica do agente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos novos
capazes de afastar a decisão que não conheceu do
por reiteração de pedido.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sendo mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
6. A reiteração de pedido em
, com identidade de partes, causa de pedir e objeto,
habeas corpus
configura óbice ao seu conhecimento, conforme
do Regimento Interno do STJ.
art. 210
7. A decisão que manteve a prisão preventiva do agravante está fundamentada na gravidade das
condutas e no risco de reiteração delitiva, considerando a reincidência específica do agente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54724329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 719bdb2a-0656-4116-b3b8-c813ced18c5f

Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedido em habeas corpus, com identidade de partes, causa de pedir e objeto,
2.
configura óbice ao seu conhecimento, nos termos do
do Regimento Interno do STJ.
art. 210
A
decisão que mantém a prisão preventiva deve estar fundamentada na gravidade das condutas e
no risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de reincidência específica.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ, art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
756.282/SE,
20.10.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
752.006/SP,
julgado em 13.12.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
172.358/SP,
Turma, julgado em 13.12.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 719bdb2a-0656-4116-b3b8-c813ced18c5f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050460 - SP (2025/0437555-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FELIPE EUSTAQUIO RIBEIRO
ADVOGADOS
: ADEMAR DE ALCANTARA FILHO - MG119025

LUCIANA ALBUQUERQUE LINS DE SALES - MG144997

JOAO GABRIEL MANGABEIRA BARROS - MG240387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

TRÁFICO
DE
DROGAS.
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS.
REITERAÇÃO
DE
OUTRO
FEITO.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, sob o
habeas corpus
fundamento de reiteração de pedido anteriormente formulado e já apreciado em outro
.
writ
2. A defesa alegou inexistência de reiteração de pedidos, sustentando que as teses jurídicas
impugnadas foram criadas e sedimentadas pelo Tribunal de origem ao julgar a apelação, com
fundamentação inovadora que não foi submetida ao crivo do Tribunal Superior.
3. A decisão agravada manteve a prisão preventiva do agravante, considerando a gravidade das
condutas e o fundado risco de reiteração delitiva, em razão da reincidência específica do agente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos novos
capazes de afastar a decisão que não conheceu do
por reiteração de pedido.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:30
Código de Controle do Documento: 780b2b9b-ca1b-4caa-be92-23b24a0c1ae7

5. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sendo mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
6. A reiteração de pedido em
, com identidade de partes, causa de pedir e objeto,
habeas corpus
configura óbice ao seu conhecimento, conforme
do Regimento Interno do STJ.
art. 210
7. A decisão que manteve a prisão preventiva do agravante está fundamentada na gravidade das
condutas e no risco de reiteração delitiva, considerando a reincidência específica do agente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedido em habeas corpus, com identidade de partes, causa de pedir e objeto,
2.
configura óbice ao seu conhecimento, nos termos do
do Regimento Interno do STJ.
art. 210
A
decisão que mantém a prisão preventiva deve estar fundamentada na gravidade das condutas e no
risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de reincidência específica.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ, art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 756.282/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20.10.2022;
STJ, AgRg no HC 752.006/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
13.12.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 172.358/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 13.12.2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE EUSTAQUIO RIBEIRO
contra decisão na qual não conheci do habeas corpus.
Nesta Corte, a defesa alega que não existiu reiteração dos pedidos, mas "a defesa
impugna teses jurídicas inéditas e teratológicas que foram criadas e sedimentadas exclusivamente
pelo Tribunal a quo ao julgar a Apelação. O Tribunal de origem, na tentativa de "salvar" a
segregação cautelar, inovou na fundamentação, substituindo os argumentos do juízo de piso por
novas construções teóricas que jamais foram submetidas ao crivo deste C. Tribunal Superior" (e-
STJ, fl. 443).
Documento eletrônico VDA53816502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:30
Código de Controle do Documento: 780b2b9b-ca1b-4caa-be92-23b24a0c1ae7

Insiste que a prisão preventiva foi decretada de ofício; não há fato novo que justifique
sua determinação por ocasião da sentença condenatória, uma vez que o agravante estava em
liberdade e cumpriu as cautelares alternativas; bem como afirma ser abstrata a presunção de fuga.
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do recurso ao
Colegiado para julgamento para que seja revogada a prisão preventiva.
.
É o relatório
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Ao contrário do que alega a defesa, a legalidade da prisão cautelar decretada em
desfavor do agravante - por ocasião da sentença - já foi objeto de exame no julgamento do RHC n.
202.463/SP, quando considerou-se necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei
penal.
O decreto constritivo ressaltou a gravidade dos delitos (organização criminosa e grande
quantidade de droga), a reincidência específica do agente, a condenação no regime fechado a pena
maior de 11 anos e o contato existente com criminosos do Paraguai, o que possibilitaria a
facilitação da fuga dos agentes. Portanto, houve o esgotamento desta Corte para o conhecimento do
tema.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
por seus próprios fundamentos.
II - No presente caso, o writ não passa de mera reiteração de pedidos no HC n. 712.783
/SP, já julgado. Nesse passo, "Inviável o reexame de matéria já apreciada em
mandamus anteriormente julgado, configurada a inadmissível reiteração de pedido,
conforme
do Regimento Interno do STJ" (AgRg no HC n. 756.282/SE, Quinta
art. 210
Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
20/10/2022)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 752.006/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
13/12/2022,
16/12/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DO
PLEITO FORMULADO NO HC N. 750.512/SP. LITISPENDÊNCIA. PETIÇÃO
Documento eletrônico VDA53816502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:30
Código de Controle do Documento: 780b2b9b-ca1b-4caa-be92-23b24a0c1ae7

RECURSAL
LIMINARMENTE
INDEFERIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No HC n. 750.512/SP, foi formulada idêntica pretensão em favor do ora Recorrente.
O recurso ordinário, portanto, é mera reiteração de pedido anterior, em que há
identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o
mesmo acórdão e a mesma matéria. Assim, é incognoscível a insurgência defensiva.
2. Não é possível a concessão da ordem de habeas corpus de ofício na hipótese de
reiteração de pedido, porquanto a viabilidade de se proceder de tal maneira deve ser
verificada quando do julgamento do writ conexo.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no RHC n. 172.358/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
13/12/2022,
19/12/2022.

Por sua vez, o Tribunal de origem afirma que há manifestação ministerial
pela manutenção da prisão cautelar dos acusados, o que afasta a tese de decretação da prisão
cautelar de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53816502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:30
Código de Controle do Documento: 780b2b9b-ca1b-4caa-be92-23b24a0c1ae7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.460 / SP
Número Registro: 2025/0437555-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000113120238260104 1500011312023826010450000 20164122023
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADEMAR DE ALCÂNTARA FILHO
ADVOGADOS : ADEMAR DE ALCANTARA FILHO - MG119025
LUCIANA ALBUQUERQUE LINS DE SALES - MG144997
JOAO GABRIEL MANGABEIRA BARROS - MG240387
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FELIPE EUSTAQUIO RIBEIRO
CORRÉU
: VICTOR ROSA BATISTA FERRERA
CORRÉU
: MARIO TAMERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES
CORRÉU
: SANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE EUSTAQUIO RIBEIRO
Documento eletrônico VDA54688365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:53
Código de Controle do Documento: c8cd761c-4120-44d1-8590-40d7ba8d8163

ADVOGADOS : ADEMAR DE ALCANTARA FILHO - MG119025
LUCIANA ALBUQUERQUE LINS DE SALES - MG144997
JOAO GABRIEL MANGABEIRA BARROS - MG240387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:53
Código de Controle do Documento: c8cd761c-4120-44d1-8590-40d7ba8d8163